Tribunal: TJMT
Processo: 0009774-98.2019.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0009774-98.2019.8.11.0004
RECORRENTE: EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 61481977), interposto por EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 52003454):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1) PRELIMINAR – NULIDADE – INVASÃO DOMICILIAR –AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – PROVAS ILÍCITAS - IMPROCEDÊNCIA – PRECEDÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES E MONITORAMENTO NA APREENSÃO DE DROGAS ILÍCITAS – EXISTÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA DE APREENSÃO JUDICIAL - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR - 2) MÉRITO. NEGATIVA DE AUTORIA – FRAGILIDADE DO CONTEXTO PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS - ART. 156 DO CPP – FIRMES DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM PROVAS E APREENSÃO DOS ENTORPECENTES ILÍCITOS – 3) REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA - CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES – ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 - 4) ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPERTINÊNCIA - PENA CUMULATIVAMENTE COMINADA AO TIPO PENAL - 5) AGUARDAR EM LIBERDADE JULGAMENTO DO RECURSO – IMPROCEDÊNCIA – RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APELO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER PGJ. 1 - Não há que se falar em nulidade das diligências policiais nas circunstâncias em que se deu a apreensão de droga ilícita, se a medida foi autorizada judicialmente em razão de fundadas suspeitas que foram obtidas através da investigação policial anterior. 2 – Não há que se falar em ofensa ao art. 155 do CPP, se a condenação do autor de tráfico de entorpecente, se deu em face de subsunção de sua conduta em um dos núcleos do art. 33 da Lei 11.343/2006, conforme o art. 202 do CPP e a observância do princípio do contraditório. De fato, para a condenação basta um quadro suficiente de prova da materialidade e indícios de autoria, harmônicos e convergentes entre si, obtidos na fase extrajudicial da investigação criminal, submetidos na ação penal ao crivo do contraditório, com a valoração de depoimentos de policiais que atuaram nas investigações anteriores (operação deflagrada contra o crime organizado) e na posterior apreensão de 824g de cocaína escondidos pelo apelante, próximo a sua residência, fatos comprovados pelo Sistema de Inteligência da Polícia Civil que rastreou a rota do apelante, via monitoração de GPS da sua tornozeleira eletrônica. 3 - O art. 42 da Lei no 11.343/06 preceitua que, na fixação das penas, o Juiz considerará, com preponderância à análise das circunstâncias judiciais, a natureza e quantidade da substância e do produto ilícitos, a personalidade e a conduta social do agente, restando verificado, portanto, que a intenção da lei (mens legis) foi sancionar de forma mais severa aquele que for encontrado no comércio, com importante quantidade de drogas (824g) capaz de causar rápida e severa dependência do usuário, ocasionando graves efeitos à saúde física e mental (cocaína). 4 – Afigura-se inviável o pedido de isenção da pena de multa, ainda que em virtude de eventual hipossuficiência do agente, uma vez, que sua imposição encontra expressa previsão no preceito secundário da norma penal incriminadora. 5 - Evidenciada a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial, pela contumácia delitiva do Apelante que tem contra si quatro condenações penais transitadas em julgado, fica clara a impossibilidade de se lhe conceder o direito de recorrer em liberdade.” (Ap. 0009774-98.2019.8.11.0004, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/08/2020).
Alega violação aos arts. 59 do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de desproporcionalidade na exasperação da pena basilar em um terço acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da natureza e quantidade das drogas apreendidas.
Recurso tempestivo (Id. 61586455).
Contrarrazões – Id. 65463995.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 59 do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006, defende o Recorrente a desproporcionalidade na exasperação da pena-base em um terço meses acima do mínimo legal em razão da negativação da natureza e quantidade das drogas.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da correta pena-base a ser aplicada ao caso concreto, a análise desta questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O julgamento monocrático do recurso especial não constitui ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegação de violação ao referido postulado, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente" (AgRg no REsp 1.571.787/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/5/2016, DJe 20/5/2016). 2. No que se refere à dosimetria, a jurisprudência desta Corte aduz que "não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias. Admite-se, contudo, o reexame quando configurada manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do CP, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica." (AgRg no REsp 1.217.998/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 15/2/2016). 4. No caso dos autos, a pena não se mostra desproporcional ou desarrazoada e rever os fundamentos do acórdão, nos termos como postulado pela defesa, demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 5. "Não cabe o apelo nobre, mesmo pela alínea 'c' do permissivo constitucional, quando a tese recursal demandar revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos" (AgRg no AREsp 438.454/GO, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD - DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE, SEXTA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 5/5/2014). Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1049360/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste um critério puramente aritmético para a dosimetria da pena, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância à luz da proporcionalidade, consoante seu prudente arbítrio, como na espécie, em que a pena varia entre quatro e dez anos e foi fixada em oito anos de reclusão. 2. Ademais, cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático-probatório a fim de analisar a adequada pena-base a ser aplicada ao réu. Óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior (ut, AgInt no AREsp 865.672/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 12/5/2016). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1320824/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v